Tribunal: TJBA
Processo: 8011379-36.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011379-36.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FILIPE DOS ANJOS CARVALHAL Advogado(s): JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR REJEITADA. BUSCA REALIZADA A PARTIR DE INFORMAÇÕES DE COMANDO. BLITZ POLICIAL. OPERAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL COM A RONDESP. FUNDADA SUSPEITA CONFIRMADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. REQUISITO OBJETIVO DA CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 2 (dois) anos e 1(um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade), pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 2. Rejeita-se a arguição de nulidade da busca veicular, uma vez que os policiais agiram após receberem um alerta criminal via “cadeia de comando”. Ao abordarem o denunciado, na condução do veículo informado, e, ao realizarem a busca pessoal, localizaram 02 (dois) tabletes de pasta base pesando 2.041,92g (dois mil e quarenta e um gramas e noventa e dois centigramas) de cocaína, dentro de uma mochila no porta-malas, e 01 (uma) peteca da mesma substância, no assoalho do banco carona dianteiro. 3. Verifica-se que houve fundada suspeita para a realização da busca veicular, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais, os quais agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial justificadora da revista do veículo. Nota-se que, a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, justificando a abordagem após a confirmação das características relatadas pela cadeia de comando. 4. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que no caso de informações prévias e específicas, e de realização de averiguação pelos policiais, está devidamente justificada a existência de fundada suspeita a autorizar a busca veicular, como ocorreu no presente caso. 5. Noutro giro, de igual modo, a nulidade relativa à ausência de propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não merece prosperar. Isto porque, o ANPP não configura direito subjetivo do réu, cabendo ao Ministério Público, no exercício de discricionariedade regrada, avaliar sua adequação. 6. No presente feito, a negativa do ANPP foi motivada pela gravidade concreta da conduta, em virtude da quantidade e nocividade da droga apreendida, amparando-se no entendimento de que o acordo não se revelaria necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em comento, além da ausência de confissão espontânea pelo acusado, um dos requisitos legais para a propositura do referido ajuste. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8011379-36.2024.8.05.0229, em que figura como Apelante FILIPE DOS ANJOS CARVALHAL e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.